Tribunal: TJDFT
Processo: 0731205-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DECISÃO REFORMADA.
I. A tese fixada no Tema Repetitivo 1085 não autoriza o deferimento da tutela de urgência para cancelar autorização de desconto automático em conta corrente.
II. A Resolução BACEN 4.790/2020 tornou imperativo o acatamento do cancelamento da autorização de débito em conta corrente, mas com a ressalva da possibilidade de inclusão de cláusula contratual prevendo a exclusão do redutor da taxa de juros remuneratórios.
III. É inaplicável a Resolução BACEN 4.790/2020 quando, no momento da contratação, inexistia a possibilidade de exclusão do redutor de juros compensatórios.
IV. Agravo de Instrumento provido.